Tribunal: STF
Processo: ARE 1369360
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 



    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE RECURSOS PÚBLICOS SEM A DEVIDA DEMONSTRAÇÃO DE USO REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 24 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 30 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 26 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (eDOC 878, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 16 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, uma vez que não foram efetuados gastos ilegais, evidentemente não é o caso de aplicação da sanção de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, mas sim, da aplicação de “ressalvas”, tendo em vista estarmos diante de erro formal, que não maculou a confiabilidade das contas (eDOC 883, p. 19).



    Argumenta-se que ainda que consignada eventual falta da descrição minuciosa no lançamento dos recibos dos prestadores de serviço de campanha, tal irregularidade foi devidamente sanada com a apresentação de outros meios idôneos a comprovar a regularidade dos gastos de campanha (eDOC 883, p. 14). 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do recurso extraordinário, conforme o seguinte trecho retirado da manifestação:



    “Conforme assentado pelo Ministro Presidente daquela Corte, o Supremo Tribunal Federal já fixou que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (...)



    Outrossim, cumpre observar que aferir a regularidade da despesa e afastar sanção imposta, necessariamente pressupõe nova incursão na matéria fático-probatória” (eDOC 902, p. 8-9)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 181 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010, em acórdão assim ementado:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26-03-2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.034/2009) e a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (Súmulas 24, 26 e 30 do TSE), consignou que não estão presentes os elementos necessários para a admissão do recurso especial eleitoral, notadamente no que se refere à necessidade de revolvimento ao acervo fático-probatório, medida inviável naquela Corte. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O deslinde da questão colacionada a julgamento perpassa, ao meu sentir, dois pontos essenciais. O primeiro é se houve omissão do aresto regional no enfrentamento das teses lá apresentadas pelo ora agravante e, o segundo, e sobre a possibilidade de se revisitar o parecer técnico da origem no julgamento de recurso especial eleitoral. Rememore-se a sequência de atos processuais. Após o julgamento monocrático das contas pela Corte Eleitoral fluminense, foi apresentado agravo interno no qual se defendeu a regularidade dos documentos fiscais, aduzindo-se que dos sete elementos necessários à regularidade dos ditos documentos (...)



    Extrai-se desse contexto que: i) o ora agravante reconhece que os documentos por ele apresentados não perfazem todas as exigências normativas; ii) o órgão técnico regional apontou as falhas documentais e entendeu que estas impossibilitam a aceitação dos recibos como aptos a demonstrarem a regularidade das despesas eleitorais; iii) o Tribunal Regional Eleitoral fluminense acolheu o parecer técnico e assentou que a documentação apresentada foi insuficiente para o fim almejado pelo ora agravante, apesar da argumentação recursal; iv) provocado a se manifestar quanto às teses recursais, assentou que se trata de rediscussão do mérito. Não há que se falar em omissão da Corte Eleitoral fluminense. O raciocínio subjacente à decisão daquele Tribunal é de que a ausência de dados essenciais nos recibos impede que eles produzam efeitos na prestação de contas. Essa tese se contrapõe à tese recursal de que falhas parciais poderiam ser superadas. Há um fiorde intransponível entre o resultado jurisdicional pretendido pelo prestador das contas e o entendimento jurídico assentado pela Corte Regional em seu desfavor, isso é absolutamente certo. Contudo, essa situação concretizada nos autos não autoriza falar em omissão do julgamento. Ainda que não se siga por essa trilha de pensamento, cumpre reverberar o posicionamento jurisprudencial seguro desta Corte Superior Eleitoral de que não há omissão quando teses defendidas pelas partes são rechaçadas implicitamente pelo julgador ao decidir a matéria".



    (...)



    Inexistente a omissão posta sob escrutínio, cumpre aferir a possibilidade de se revisitar o parecer técnico conclusivo, que não integra a moldura fática contida nos acórdãos oriundos da Corte Eleitoral fluminense, para que se possa analisar os elementos constitutivos dos recibos eleitorais e se a ausência de alguns deles permite que o recibo seja entendido íntegro. Penso que tal providência escapa do escopo estrito do recurso especial eleitoral, restrito às hipóteses do art. 121, § 4º, da Constituição Federal e do art. 276, do Código Eleitoral, porque tal providência exige uma visitação ao conjunto probatório que não foi estampado na moldura fática dos acórdãos recorridos. Mais do que isso, a providência supera a simples leitura do parecer técnico e exige que se verifique caso a caso se eventual informação sobre a descrição dos serviços prestados seria necessária ou não, elemento que exige o cotejo com outros elementos de prova, e mesmo as questões afetas às datas e aos contratos de serviço de autônomos exigem a conferência de diversos elementos para que se possa afirmar a sua regularidade” (eDOC 872)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, posto que remonta à análise realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral quantos aos pressupostos de admissibilidade do recurso especial eleitoral, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Efetivamente, não foi outro o fundamento para a negativa de seguimento realizado por aquela Corte, sendo certo que não houve discussão quanto ao mérito do recurso especial eleitoral no voto condutor do acórdão recorrido. Dessa forma, conclui-se que a análise do presente recurso extraordinário encontra limite nos fundamentos que motivaram a negativa de seguimento àquele recurso e que, sendo a ausência dos pressupostos de admissibilidade o único fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, a matéria debatida neste recurso extraordinário restringe-se ao âmbito infraconstitucional, na forma decidida no julgamento do tema 181 da repercussão geral.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual e eleitoral. Interpretação do TSE quanto aos requisitos de admissibilidade de recurso especial eleitoral. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Aplicação do tema 181 da repercussão geral. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1331308 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL E PROCESSUAL. PROPAGANDA ELEITORAL. MATERIAL OFENSIVO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA À EMPRESA RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM DO VÍDEO NA INTERNET A CESSAÇÃO DE SUA DIVULGAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 825277 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.09.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente